Tribunal: TJPA
Processo: 0019471-45.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019471-45.2015.8.14.0055

APELANTE: ANTONIA JAQUELINE SANTOS

APELADO: RAFAEL PADILHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0019471-45.2015.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTES: THIAGO SANTOS DA SILVA E FELIPE SANTOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELADO: RAFAEL PADILHA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por THIAGO SANTOS DA SILVA e FELIPE SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa. Sustentam os apelantes, com apoio da Defensoria Pública, a nulidade da sentença, alegando: (i) ausência de intimação pessoal dos autores, que à época já eram civilmente capazes; (ii) ausência de intimação da Defensoria Pública; e (iii) violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono de causa, sem a intimação pessoal dos autores, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme previsto no § 1º do mesmo artigo.

4.

A ausência de intimação pessoal configura vício insanável e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, ensejando nulidade da sentença.

5.

O vício se agrava diante da constatação de que a intimação foi dirigida à representante legal dos autores, quando estes já haviam alcançado a maioridade civil, o que compromete ainda mais a validade do ato.

6.

Ademais, a extinção do processo sem julgamento do mérito, após manifestação da parte ré, depende de requerimento específico, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, o que também não se verificou no caso concreto.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 240, firmou entendimento de que é necessária a intimação pessoal da parte para configuração do abandono de causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A intimação dirigida a terceiro, quando a parte autora é civilmente capaz, não supre a exigência legal do art. 485, § 1º, do CPC.

3.

É nula a sentença que extingue o feito por abandono de causa sem observância da intimação pessoal e do requerimento da parte contrária, conforme art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019471-45.2015.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTES: THIAGO SANTOS DA SILVA E FELIPE SANTOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELADO: RAFAEL PADILHA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

THIAGO SANTOS DA SILVA E FELIPE SANTOS SILVA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá-Pará , que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

23861107).

As razões recursais insertas agendam os seguintes argumentos:

a.

invalidade da intimação do representante legal dado o alcance da maioridade civil dos alimentandos;

b.

ausência de intimação a configurar a causa extintiva do processo;

c.

violação dos princípios do devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa;

d.

ausência de intimação da Defensoria Pública e

e.

abandono de causa inexistente.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

23861108).

Contrarrazões

não apresentadas.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso ora interposto.( Pje ID

30436721).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0019471-45.2015.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTES: THIAGO SANTOS DA SILVA E FELIPE SANTOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELADO: RAFAEL PADILHA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação principal do artigo 485, III, do CPC :

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação
pessoal
do litigante, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decide:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Destaquei.

Dessarte, para que a sentença combatida seja ou não mantida, deve ser verificado se

os Apelantes
sofreram

intimação pessoal
ao cumprimento da ordem judicial.

Ordem Judicial

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060609165700000000023183187

Certidão

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061710145600000000023183188

Erro na direção da intimação específica, porque dirigida à representante legal e não aos alimentandos
THIAGO SANTOS DA SILVA E FELIPE SANTOS SILVA,
que

impede a extinção do processo sob o motivo do abandono de causa(artigo 485, III, do CPC), tornando a sentença combatida nula de pleno direito por
error in judicando
a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida pois nula de pleno direito

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/02/2026